Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-75.1996.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta pelo Distrito Federal almejando a reforma da decisão[2] que, no bojo da execução fiscal que manejara em desfavor de Moddata S.A Engenharia D Telecomunicações e Informatica, Carlos Manoel Simões Louro, Hugo Antônio Varela Santos e Paulo Cesar da Fonseca Thedim Costa, resolvendo a exceção de pré-executividade aviada pelo excutido Hugo Antônio Varela Santos, acolhera a defesa processual, pronunciando a prescrição intercorrente da pretensão executória direcionada ao codevedor, extinguindo o processo exclusivamente em relação ao excipiente, com lastro no art. 924, inciso V, da lei processual vigente, e no art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. Como corolário dessa resolução, determinara o prosseguimento em relação aos demais litisconsortes e, outrossim, debitara ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, esteado no art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Inconformado, objetiva o Ente fazendário a cassação do provimento singular e a retomada do fluxo do executivo fiscal. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o exequente, em suma, que o provimento extintivo, ensejara colisão frontal com o entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS, que balizara os parâmetros a serem adotados na aplicação das disposições previstas no art. 40 da lei no 6.830/80, o qual disciplinara o transcurso do interregno referente a prescrição intercorrente nas pretensões executórias que figuram como objeto dívida ativa da Fazenda Pública. Nessa toada de assimilação, indicara que a materialização da suspensão pelo período 01(hum) ano do prazo prescricional, germinada da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do dispositivo normativo indicado, está condicionada à ciência formal do Ente fazendário, ato processual que não fora praticado no transcurso da marcha executória, circunstância a inviabilizar absolutamente a perfecbilização da prescrição intercorrente. da prescrição intercorrente. Sustentara que, na hipótese, o fluxo transcorrera por cinco anos sem intimação do Ente Federativo para propulsionar a sua pretensão satisfativa do débito, razão pela qual não ressoaria possível a imputação de inércia quanto aos atos de execução, obstando a pronúncia da prescrição intercorrente, pois ausente incúria a si imputável em relação à prática dos atos necessários à satisfação da obrigação exequenda, não sobejando, portanto, a inércia creditória. Alfim, assinalara, que o curso procedimental permanecera paralisado em razão de demora imputável exclusivamente ao Judiciário, sendo o caso de subsunção do havido ao que estatui o Enunciado de Súmula no 106 da Corte Superior de Justiça, descerrando a inviabilidade de reconhecimento do implemento de prescrição intercorrente na espécie. Devidamente intimado, o executado ofertara contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso formulado e a manutenção da sentença arrostada em todos os seus termos.[3] É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal almejando a reforma da decisão que, no bojo da execução fiscal que manejara em desfavor de Moddata S.A Engenharia D Telecomunicações e Informatica, Carlos Manoel Simões Louro, Hugo Antônio Varela Santos e Paulo Cesar da Fonseca Thedim Costa, resolvendo a exceção de pré-executividade aviada pelo excutido Hugo Antônio Varela Santos, acolhera a defesa processual, pronunciando a prescrição intercorrente da pretensão executória direcionada ao codevedor, extinguindo o processo exclusivamente em relação ao excipiente, com lastro no art. 924, inciso V, da lei processual vigente, e no art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. Como corolário dessa resolução, determinara o prosseguimento em relação aos demais litisconsortes e, outrossim, debitara ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, esteado no art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Inconformado, objetiva o Ente fazendário a cassação do provimento singular e a retomada do fluxo do executivo fiscal. O instrumento processual manejado, contudo, é inadequado para devolução a reexame do decidido, que, não tendo extinguido integralmente o processo executivo, colocando termo apenas à pretensão no pertinente ao excipiente, encerra decisão interlocutória, desafiando, pois, o recurso de agravo. Consoante emerge do aduzido, o provimento arrostado, acolhendo a exceção de pré-executividade formulada pelo executado Hugo Antônio Varela Santos, pronunciara a prescrição da pretensão executória, sob a modalidade intercorrente, promovendo a extinção processual em relação ao litisconsorte particularizado, tendo ainda determinado o prosseguimento da execução deflagrada em relação aos demais codevedores. O ente público, a seu turno, inconformado com a referida decisão[4], devolvera-a a reexame através da vertente apelação, que não se afigura adequada para devolução do decidido a reexame. Como cediço, a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[5]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[6]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causara no processo, consoante se afere da redação que fora ditada ao § 1o do artigo 203 do novo estatuto processual, verbis: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o § 1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[7] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [8] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita a sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas o seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa que, sob qualquer ótica, inviável que o provimento que, conquanto afirme a prescrição da pretensão executória em relação apenas a um dos codevedores, mas determina o prosseguimento da execução fiscal contra os sujeitos passivos remanescentes, seja qualificado como sentença, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de apelação. Ademais, o acolhimento da prejudicial de prescrição intercorrente, içada na exceção de pré-executividade, resolvera um incidente processual e não um processo incidental, sendo, portanto, cristalizada a apreensão resolutiva via decisão interlocutória. Ressoa hialino que, conquanto a prescrição reconhecida em favor de um dos devedores desguarneça o débito de exigibilidade em relação ao executado aproveitado pela resolução, essa circunstância, frise-se, fica limitada àquele em relação ao qual o fato processual fora declarado. Desse alinhado emerge impassível, portanto, que, a despeito da apreensão acerca da efetiva implementação do prazo prescricional intercorrente em relação ao excipiente, a obrigação exequenda, ao menos a princípio, ainda subsiste e se reveste de exigibilidade, no que tange à sociedade executada. Dessa forma, inviável reputar o decidido por ato sentencial que tenha promovido a extinção da marcha executiva fiscal, sobejando, destarte, erro grosseiro a interposição de apelação como manifestação do inconformismo perante provimento que, conquanto tenha acolhido exceção de pré-executividade, conferira continuidade a pretensão executória do débito fiscal perseguido aos integrantes remanescentes do polo passivo. Com efeito, é remansosa a jurisprudência dominante do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao salientar reiteradamente que “[a] decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, por isso o recurso cabível para impugná-la é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo ainda inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue porque houve a exclusão apenas de uma das partes, o recurso cabível é o agravo de instrumento.” (REsp 889.082-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 3/6/2008). Ante esse alinhado, em tendo o apelante, inconformado com a decisão proferida, interposto apelação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame da decisão arrostada ante a natureza jurídica que ostenta, a apelação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de apelação em face de decisão que não coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas resolve incidente processual, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso como agravo em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve o incidente e preceituam o recurso cabível para devolvê-lo a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza da decisão e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando apelação, o suscitante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de apelação em face de decisão qualificada legalmente como de natureza interlocutória, recorrível, portanto, via de agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro; e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado. 2. Decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão de valores e o prosseguimento do feito, desafia agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, afastando, por conseguinte, a utilização do princípio da fungibilidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1312818, 07442605720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PROCESSO DIGITAL. DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DE INTEPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARA EXCLUIR UMA DAS PARTES. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É tempestivo o agravo de instrumento protocolado dentro do lapso temporal, segundo a regra geral do Novo Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 1.018, do CPC, não se faz mais necessária a juntada da cópia do agravo de instrumento quando o processo de primeira instância for digital. 3. Segundo o STJ, a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento. (REsp 889082/RS, Ministra Eliana Calmon, 2a Turma). 4. Recurso desprovido.Unânime.” (Acórdão 1217837, 07180933720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CABIVEL. APELAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. ‘Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento’ (REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008).(REsp 1743835/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018). 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1305093, 07161894520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DAFUNGILIBILIDADE.INAPLICABILIDADE.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por entender que foi utilizada via inadequada para atacar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Recurso aviado com o fito de que apelação seja conhecida para que seja analisada a questão de ordem pública, referente à penhora sobre bem de família. 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 3. Doutrina. Professor Alexandre Freitas Câmara. ‘Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC).’ (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 4. Precedente da Casa. ‘(...) 1. O ato do juiz que resolve a exceção de pré-executividade é recorrível por: recurso de agravo, caso rejeitada, pois trata-se de decisão interlocutória (arts. 162, § 2o e 522 do CPC); apelação, caso acolhida com a conseqüente extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 1o; 795 e 513 do CPC) ou recurso de agravo, caso acolhida, porém sem a extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 2o e 522 do CPC). 2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade, mister a presença dos seguintes requisitos: dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e interposição dentro do prazo do recurso correto. 3. Recurso conhecido e não provido. (20110020028091AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 02/06/2011). 5. Cabe ressaltar que, de fato, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e, como tal, não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3.1. Todavia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, para que seja apreciada em segunda instância, através da via recursal, é preciso que seja suscitada através da via adequada. 6. Tendo em vista que a via utilizada para suscitar a matéria de ordem pública foi a apelação, quando deveria ter sido o agravo de instrumento, houve ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, qual seja, o seu cabimento, não sendo nem mesmo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 7. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1035107, 20110110495085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 426/456) – grifos nossos. Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução da decisão arrostada a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que a decisão hostilizada apenas resolvera incidente processual, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, §2o, do NCPC, o apelo não pode ser conhecido ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Inviável, ademais, a fixação de verba honorária, ressalve-se, pois o executivo prosseguira após a edição do provimento recorrido. Com fundamento nos argumentos alinhados, não conheço da apelação, negando-lhe trânsito, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assimilada como agravo. Como consectário, majoro os honorários advocatícios originalmente impostos ao ente federado para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para prosseguimento do executivo na forma delineada. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 56138655 (páginas 267/270). [2] Decisão de ID 56138640 (páginas 240/242). [3] Contrarrazões de ID 56138658 (página 273/278). [4] - Decisão de ID 56138640 (páginas 240/242). [5] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [6] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [7] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [8] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.